Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo e indeferiu a inicial.
2. Alega o recorrente que o juízo não observou o devido processo legal ante a ausência de citação da parte adversa. No mérito, sustenta ausência de dupla notificação da infração de trânsito, em face do que requer a declaração de nulidade do auto de infração.
3. O fato relevante. Trata-se de ação anulatória de auto de infração em que a inicial foi indeferida com base no art. 321 do CPC, não tendo o recorrente, em seu recurso, impugnado a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar se o recurso cumpre os requisitos objetivos de admissibilidade recursal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
6. No caso, verifica-se que a sentença indeferiu a inicial com base no art. 321 do CPC, uma vez que o recorrente não atendeu à ordem judicial de emendar a inicial e instruir o feito com o processo administrativo relativo ao auto de infração objeto da ação.
7. O recorrente, por outro lado, não impugnou a sentença, mas limitou-se a alegar que não houve a citação da parte adversa e enumerar as razões de mérito para fundamentar o pedido de declaração de nulidade da penalidade imposta pelo DETRAN.
8. O recurso, pois, não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995, já que não contém as razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
9. Dessa forma, considerando a ausência de impugnação específica, não pode o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância do princípio da dialeticidade. Precedentes: acórdãos 1997327 e 1993915.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997327, 0708180-34.2024.8.07.0007, Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993915, 0800301-54.2024.8.07.0016, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.